Tribunal: STF
Processo: AI 468430
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM
 AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
não ensejando apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais,
 foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada, em decisão
devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos seus
interesses.
Agravo desprovido.